Tribunal: TJMT
Processo: 0002244-25.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
“[...] a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime” (STJ - AgRg no AREsp 1211243/CE).
O fato de o réu submeter à vítima a riscos acidentais, tais como a contaminação por doença venérea ou gravidez, torna, indubitavelmente, mais reprovável a conduta.
A fixação de valor a título de dano moral, deve estar atrelado ao abalo sofrido pela vítima e ter caráter pedagógico e repressivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002244-25.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 214.893.528-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA - CPF: 058.131.021-75 (VÍTIMA), ADRIANA REGINA SILVA CAILOS - CPF: 020.986.731-08 (ASSISTENTE), JEAN ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 072.546.381-35 (ASSISTENTE), MAIZA GABRIELA ALMEIDA SANTOS - CPF: 061.734.411-60 (ASSISTENTE), MIKAELLY RAMOS DA SILVA - CPF: 062.099.071-64 (ASSISTENTE), EDIMILA ZANARDI MARIANO - CPF: 070.593.751-80 (ASSISTENTE), IVETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 568.692.401-59 (ASSISTENTE), IRACILDA DUARTE DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime”
(STJ - AgRg no AREsp 1211243/CE).

O fato de o réu submeter à vítima a riscos acidentais, tais como a contaminação por doença venérea ou gravidez, torna, indubitavelmente, mais reprovável a conduta.

A fixação de valor a título de dano moral, deve estar atrelado ao abalo sofrido pela vítima e ter caráter pedagógico e repressivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Adriano Aparecido De Souza
como
incurso
nas incurso nas penas dos artigos 217-A, cabeça, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ID 157877013).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna: A) pela sua absolvição ao argumento de insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) B) caso mantida a condenação requer o afastamento da valoração negativa da primeira fase da dosimetria C) e que seja o valor da indenização mínima reduzido. (ID 157877016).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 157877018).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (ID 162501660).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna pela sua absolvição ao argumento de insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), e caso mantida a condenação requer o afastamento da valoração negativa da primeira fase da dosimetria, e por fim que seja o valor da indenização mínima reduzido.

O recurso não merece provimento, quanto à alegada inexistência de prova a ensejar condenação, digo que, materialidade e autoria delitivas ressaem do Boletim de Ocorrência, Auto de Conjunção Carnal, bem como da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Em sede policial (Id. 157876957), a vítima alegou,
in verbis:

Que há aproximadamente 10 meses estava em São Pedro Da Cipa, com seu ex-amigo Jean comendo lanche, que Adriano vulgo “Alex Perigoso” passou no carro juntamente com mais um amigo que não soube dizer o nome, e que Alex teria chamado Jean para ir até Jaciara beber, e Jean chamou a declarante para ir, e que Jean alegou conhecer Alex, então a declarante entrou com carro e foram até uma casa localizada perto da feira no bairro Piracicaba, que ali continuaram a beber, e que Alex teria começado a cheirar pó, e que Alex forçou Jean a cheirar pó, e que então o pó acabou, momento em que a sobrinha de Alex e a declarante pediu para irem embora, que Alex falou vamos deixar minha sobrinha e vamos ali para virar um “RAI” (gíria usada para expressar cheirar pó), que Jean mandou a declarante ir junto com Alex, e que iria espera-los na residência, e que quando chegou ao local a residência do Alex que ficava no fundo da casa de sua mãe, Alex teria mandado e declarante entrar e ela achou que ele só iria usar droga e ir embora, e que ela teria queimado a sacola de drogas para ele, então Alex trancou a porta e começou a agarrar a declarante, fechou sua boca e falou se você gritar eu te mato, e após terminar o ato, ele levou a levou até a residência onde Jean e seu amigo estavam, que chegando lá não encontraram mais ninguém, e então Alex teria agarrado ela mais uma vez e manteve relações pela segunda vez, e para ir embora a declarante falou para Alex que seu amigo e o Jean estariam em São Pedro da Cipa, que então Alex foi com ela até o distrito e a declarante mostrou onde era a residência de Jean, que neste momento a declarante desceu do carro, e pulou o muro até chegar em sua casa. A partir deste momento, a declarante começou a receber ameaças de Alex por Jean, que Jean falava para declarante que Alex irá te matar se você contar algo para alguém.

Em juízo, de modo firme e coerente, a vítima confirmou as declarações prestadas na fase investigativa, afirmando que,
in verbis
:

“Que atualmente está com 17 anos, e que hoje em dia só estuda, sobre os fatos, que em 2019 estava em uma praça com seu amigo Jean que hoje é falecido, quando Alex chamou os dois para ir para Jaciara em uma festa, que estavam na festa e Alex e seu amigo estavam usando entorpecentes, mas que não sabia o que era isso, e nunca tinha visto o que era pó, e nunca tinha visto seu amigo usar pó e eram amigos desde criança, e o amigo usou e cheirou e depois falou que queria mais, e que não tinha mais, só tinha na casa desse Alex que o amigo dela conhecia, ai ela foi para casa desse Alex e a sobrinha dele também foi, porque ela já ia ficar na casa dela, chegando na casa ele cheirou pó, virou tudo, e ele morava no fundo da casa da mãe dele, a mãe dele estaria na residência quando viu ele usando pó, e não gostou e fechou a porta da casa, e quando estavam lá ele virou tudo e mandou ela queimar a sacola onde estavam o pó, ai nisso tudo ela falou para ele que gostava de mulher, e que não queria ficar com ele, ai ele se aproximou dela e deu um beijo, ai ela falou para ele que já era para eles terem ido embora, ai ele fechou a porta e disse que não ia embora, pegou uma faca e falou para ela que ia ensina-la como que gostava de homem, ai aconteceu lá tudinho, e depois retornaram para festa, e quando chegaram lá não tinha ninguém, então ela pediu que Alex a levasse até São Pedro da Cipa onde seu amigo Jean morava, que onde Jean morava tinha uma rua e

para chegar onde ela morava tinha que pular o muro, então ela pediu para Alex chamar seu amigo, e nisso ela foi para o fundo onde era a casa de seu amigo e pulou o muro, e foi para casa de sua mãe. Após Jean teria avisado que Alex estaria procurando ela, e só, e que depois ela nunca mais o viu.”

Dessa forma, depreende-se do conjunto probatório que não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, haja vista que a vítima esclareceu em juízo, de modo incisivo que foi ameaçada e forçada a ter relação com Alex, possuindo sua palavra especial valor probante, especialmente porque se encontra em harmonia as demais provas.

Isso porque, é cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem grande validade como prova, podendo ser utilizada como fundamento suficiente a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de delitos contra os costumes.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como por este Egrégio Tribunal;
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância para o convencimento do magistrado acerca dos fatos. 4.
Assim, a palavra da vítima mostra-se suficiente para amparar um decreto condenatório por delito contra a dignidade sexual, desde que harmônica e coerente com os demais elementos de prova carreados aos autos e não identificado, no caso concreto, o propósito de prejudicar o acusado com a falsa imputação de crime.
5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1211243 CE 2017/0311378-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ART. 217-A, CAPUT C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, II E VII, DO CPP)– AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - DESCABIMENTO – VÍTIMA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA E COM 13 ANOS NOS DIAS DOS FATOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA – INOCORRÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE DELINEADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTRUÍDOS DURANTE A PERSECUTIO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA - TESE SUBSIDIÁRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 71, CAPUT DO CP - IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR A PRÁTICA REITERADA EM CONDIÇÕES DE SEMELHANÇA DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. [...]
Incabível também a alegação de ausência de provas de autoria delitiva, a considerar o lastro probatório construído em ambas as fases da persecutio (em especial, a prova testemunhal oriunda da palavra da vítima, firme e harmônica com os demais elementos de prova, revestida de considerável valor probatório).
Inteligência do Enunciado Orientativo n. 10 do TJMT. (TJ-MT 00023119420128110087 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2021)

Destaque-se que o laudo pericial confirma a existência de violência sexual, quando consigna que houve “
roturas antigas
” no hímen da periciada, ou seja, apresenta vestígios de conjunção carnal (Id. 157876957 – pág. 104).

Diante desse cenário, não há dúvidas acerca da autoria, pois é impossível a mera negativa do réu da prática do ilícito se sobrepujar aos demais elementos cognitivos existentes no feito.

A defesa pugna ainda pela retirada da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, contudo, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, ao contrário do que alega a defesa, a decisão propalada está de forma harmônica e coerente, demonstrando a gravidade, pois o réu gerou um risco de contágio de doença venérea, ou gravidez a vítima.

A falta de uso do preservativo é fundamento idôneo, que justifica o reconhecimento da causa de aumento da pena base pela maior reprovabilidade da conduta.

Assim tem entendido o STJ:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ART. 619 DO CPP. OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, indicou, nitidamente, os motivos de fato e de direito em que se fundou para solucionar cada ponto tido como omisso pela defesa, a teor do art. 381, III, do CPP. Não há violação do art. 619 do CPP, pois o Tribunal local destacou e solucionou todos os pontos tidos como omissos pelo recorrente nos embargos declaratórios. 2.
O fato de o réu submeter a vítima a riscos acidentais, tais como a contaminação por doença venérea ou gravidez, torna, indubitavelmente, mais reprovável a conduta.
Isso porque, ainda que os aludidos perigos sejam consequências (eventualmente) próprias da prática de uma relação sexual, deve-se considerar como mais reprovável a conduta do abusador que sujeita a mulher a riscos dessa natureza, que apenas ela, por ser do sexo feminino suportará. Entender o contrário é assumir que as mulheres que sofrem abusos desse tipo são naturalmente obrigadas a correr os riscos de uma relação sexual violenta e não consentida.

3.
Assim, o destaque para a falta do uso do preservativo é fundamento idôneo a alicerçar a elevação da pena-base pela vetorial culpabilidade, traduzida, na espécie, na maior reprovabilidade da conduta.

4. Em relação às circunstâncias, o Magistrado de primeiro grau salientou que o agressor usou de violência e ameaça excessivas, dando chutes e apertando a arma contra a cabeça da vítima, que, por ser diabética, sentiu-se mal durante a violência e alertou que poderia desmaiar, o que configura nítido excesso na conduta do agressor.

5. O fato de a ofendida haver sido hospitalizada em decorrência do trauma e da violência sofridos não é ínsito ao tipo penal e deve ser considerado para o aumento da pena-base, relativamente às consequências.

6. Recurso especial parcialmente provido, a fim de reconhecer a violação do art. 59 do Código Penal e fixar a pena do agravado em 8 anos e 6 meses de reclusão.

(REsp n. 1.726.211/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018.)

Desse modo, não há que se falar em
mácula na valoração negativa aplicada a circunstância de culpabilidade, utilizada pelo magistrado a quo, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada.

Por fim, o apelante insurge-se, ao arbitramento do Magistrado no quantum fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima, posto que declarou ser hipossuficiente. Quanto ao tema, razão lhe assiste.

Isso porque, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça para “(...) A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório (...).” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nesse contexto, verifica-se da denúncia que o Ministério Público realizou o pedido expressamente para a condenação pelos danos morais sofridos pela vítima, em razão do fato criminoso
. (Id. 157876957 – pág. 3).

Quanto aos danos morais, tenho que o valor para a vítima de estupro deve ser arbitrado em quantum correspondente, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que além de estar atrelado ao abalo sofrido em decorrência da gravidade dos fatos descritos, sendo os valores razoáveis ao seu caráter pedagógico de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações dessa natureza, também acompanha precedentes deste Sodalício (cito: N.U 1000582- 22.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023 e N.U 0007428- 75.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação
, para tão somente reduzir o quantum fixado a título de danos morais para a vítima em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023